Tribunal: TJSP
Processo: 1063558-33.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços educacionais. R. sentença de improcedência. Instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado da planilha descritiva do débito. Configuração da liquidez, certeza e exigibilidade (artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil), ou seja, do título executivo extrajudicial. Ausência de impugnação

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços educacionais. R. sentença de improcedência. Instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado da planilha descritiva do débito. Configuração da liquidez, certeza e exigibilidade (artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil), ou seja, do título executivo extrajudicial. Ausência de impugnação específica aos valores lançados na referida planilha, com a indicação precisa de eventual excesso de execução. Impugnação genérica que não pode ser admitida. R. sentença confirmada. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária fixada, observada a gratuidade.